Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727753-47.2022.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIÃO APELADO: POLYLINE PROJETOS &amp; CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIÃO contra o acórdão n. 1958135 (ID 68154792) no qual, por unanimidade, esta eg. 2a Turma Cível conheceu a Apelação por aquele interposta e a ela negou provimento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator